Tribunal: TJES
Processo: 5011988-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011988-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: REIS registrado(a) civilmente como JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS e outros

COATOR: 6ª Vara Criminal de Serra-ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ALEGADA INIMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato judicial que manteve a prisão preventiva nos autos da ação penal, na qual o paciente responde por contravenção penal do art. 21, § 2º, da LCP e pelos crimes dos arts. 129, § 13, 147, § 1º e 148 do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006. A Defesa sustenta primariedade, residência fixa, cerceamento de defesa por indeferimento de juntada de relatório médico e requer substituição da prisão por medidas cautelares diversas, bem como juntada e análise de documentos sobre eventual incapacidade psíquica do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva se justifica diante da gravidade dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de juntada de relatório médico e pela negativa de instauração de incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da imprescindibilidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, o que se verifica no caso.

4. Os fatos imputados revelam gravidade concreta, com agressões e ameaças reiteradas, inclusive cárcere privado por três dias, corroboradas por depoimento da vítima e por respostas ao Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que indicam histórico de violência física e sexual, em progressão de gravidade.

5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) legitima a utilização do Formulário Nacional de Avaliação de Risco como instrumento relevante para subsidiar medidas protetivas e cautelares.

6. A jurisprudência do STJ autoriza a segregação cautelar para proteção da integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a autoridade coatora determinou a requisição de prontuário médico à SEJUS, inexistindo registro de atendimento anterior à prisão e constando apenas que o paciente está em bom estado geral, sem apontamentos sobre transtornos mentais.

8. A alegação de inimputabilidade não encontra respaldo probatório, sendo insuficiente a mera menção ao uso de álcool e drogas para caracterizar incapacidade de discernimento.

9. Diante da necessidade e adequação da custódia, é inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica se justifica diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à integridade física e psicológica da vítima.

2. O Formulário Nacional de Avaliação de Risco é instrumento legítimo para subsidiar a decretação e manutenção da custódia cautelar, nos termos do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.

3. A ausência de prova mínima acerca de transtorno mental afasta a instauração de incidente de insanidade e não configura cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6º, e 312; CP, arts. 129, § 13, 147, § 1º e 148; LCP, art. 21, § 2º; Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 492/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 962.158/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/2/2025, DJEN 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 972.068/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 2/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEF SANDER MACIEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001307-69.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, salientando que se trata de paciente primário e com residência fixa.

Afirma que houve cerceamento do direito de defesa no indeferimento do pedido de juntada do relatório de atendimento médico em data imediata à prisão, já que impossibilita a comprovação de sua incapacidade à época dos fatos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Requer, ainda, “
que seja determinada a juntada e análise dos documentos que atestam a condição psíquica do paciente no momento do fato, ou nos primeiros dias de prisão, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório”
.

Decisão de ID nº 15144582 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 15247083).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15357675) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEF SANDER MACIEL
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0001307-69.2025.8.08.0048.

O impetrante aduz, em breve síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, salientando que se trata de paciente primário e com residência fixa.

Afirma que houve cerceamento do direito de defesa no indeferimento do pedido de juntada do relatório de atendimento médico em data imediata à prisão, já que impossibilita a comprovação de sua incapacidade à época dos fatos.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Requer, ainda, “
que seja determinada a juntada e análise dos documentos que atestam a condição psíquica do paciente no momento do fato, ou nos primeiros dias de prisão, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório”
.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pleito liminar.

Com efeito, para “
a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida
”. (AgRg no HC n. 962.158/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025)

No caso, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, da contravenção penal prevista no art. 21, § 2º, da Lei de Contravenções Penais e dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, 147, § 1º e 148, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Narra a peça acusatória que, no dia 15/11/2024, por volta das 00h, na Rua São Pedro, 333, Castelândia, Serra/ES, o denunciado praticou vias de fato contra a sua ex-companheira, a ameaçou com palavras de lhe causar mal injusto e grave, bem como a privou de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado.

Relata, ainda, que, entre os dias 02 a 04 de junho de 2025, no mesmo local, o acusado ofendeu a integridade corporal da vítima, causando-lhe lesões e, além disso, a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave.

A materialidade do crime e indícios suficientes de autoria estão demonstrados pelos elementos que instruem o caderno inquisitorial, com destaque para o depoimento da vítima, o qual, como cediço, possui especial relevância em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher.

Já o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se faz presente com base na
gravidade concreta
dos fatos a ele imputados, os quais, inclusive, deram-se em diferentes oportunidades (novembro/2024 e junho/2025), sendo que, nesta última, a vítima passou três dias sob cárcere privado sofrendo agressões.

Nesse contexto, há que se ressaltar as respostas dadas pela vítima no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, no qual ela disse que já foi agredida com uma faca, já sofreu enforcamento, estrangulamento, pauladas, socos, chutes, tapas, empurrões.

A vítima respondeu ainda que já foi forçada a manter relações sexuais com o coato e que as agressões e ameaças do acusado se tornaram mais graves nos últimos meses.

Rememoro que, de acordo com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ nº 492/2023), o Formulário Nacional de Avaliação de Risco “
mostra-se salutar para subsidiar a decisão da magistrada e do magistrado, apresentando-se como instrumento de suma importância para o deferimento de proteção mais adequada à vítima, especialmente no que diz respeito à medida protetiva de urgência”
.

Dessa forma, com base no relato da vítima prestado em sede inquisitorial, aliado as respostas dadas ao formulário, a prisão preventiva se faz necessária para a proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Nessa linha, a “
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça legitima a segregação cautelar para proteger a integridade física e psíquica das vítimas em casos de violência doméstica
” (AgRg no HC n. 972.068/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Embora o impetrante alegue que o paciente possui transtornos mentais que o tornaram inimputável quando da prática dos fatos, não juntou quaisquer documentos nesse sentido.

Da mesma forma, não se vislumbra o alegado cerceamento do direito de defesa, na medida em que a autoridade coatora atendeu o pleito defensivo e oficiou a SEJUS para que juntasse o prontuário de saúde do paciente.

Ora, consta do referido documento que, somente no dia 30/06/2025, o coato foi atendido pela equipe multidisciplinar de saúde, de modo que se presume que inexistem prontuários médicos anteriores.

Além disso, em novo ofício encaminhado pela administração prisional em 09/07/2025 (ID nº 15247884), não consta qualquer apontamento acerca do estado de saúde mental do paciente, havendo a informação de que ele se apresenta em bom estado geral, queixando-se apenas de dor em virtude de uma lesão na perna esquerda, o que já vem sendo tratado pela unidade prisional.

Destarte, como consignado pela autoridade coatora na decisão que indeferiu a instauração do incidente de insanidade mental, não há elementos mínimos que evidenciem eventual transtorno mental que afete a capacidade de discernimento do paciente, a mera afirmação de que ele faz uso de bebidas alcoólicas e entorpecentes não é suficiente,
per si
, para demonstrar a sua inimputabilidade.

Dessa forma evidenciada a necessidade e adequação da custódia cautelar, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere, consoante previsão do art. 282, § 6º, do CPP.

Por fim, registro que a “
ausência de histórico criminal e as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ
”. (AgRg no HC n. 910.761/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

Ante todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.